Tribunal: TCU
Processo: 034.952/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4720/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 034.952/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Rosane Trindade da Silva (XXX.215.850-XX); Deise Cristine Hernandes Montedo (XXX.517.540-XX); Genezir Iris Severo Peres (XXX.626.600-XX); Iara Maria Denis Alves (XXX.339.710-XX); Inara Gargioni da Silva Domit (XXX.616.330-XX); Iona Gargioni da Silva Barbosa (XXX.810.670-XX); Lea Carmen Montedo Bade (XXX.538.630-XX); Mara Regina Araujo (XXX.518.170-XX); Marcia Luciane Montedo de Andrade (XXX.751.010-XX); Maria Claret de Moura Alves (XXX.569.780-XX); Maria Salette Cademartori de Moura Jardim (XXX.841.797-XX); Mauricio de Oliveira Goularte (XXX.136.360-XX); Rejane Maria Weiss Pereira (XXX.567.260-XX); Sinara Ferreira Alencar (XXX.403.700-XX); Suyan Gargioni Galvao (XXX.688.451-XX); Tamires da Cruz Goularte (XXX.601.510-XX); Vera Regina Hernandes Montedo (XXX.613.200-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.